Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702180-79.2019.8.07.0011 RECORRENTE: IONE ALVES DE ABREU RECORRIDO: JONATAS MARTINS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA A À HERANÇA. I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa. II. A valoração das provas e a aplicação do direito constituem questões de fundo que repercutem na procedência ou improcedência do pedido, jamais questões processuais que repercutem na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência do artigo 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração do acervo probatório pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, nunca de anulação. IV. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, após a sentença somente é admissível a juntada de documentos atinentes a fatos novos ou que, comprovadamente, não puderam ser aportados aos autos até o encerramento da fase instrutória. V. Havendo nos autos prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil. VI. A posse direta do comodatário se degenera em esbulho possessório, por abuso de confiança (vício da precariedade), a partir do instante em que se recusa a devolver o imóvel ao comodante, presente o disposto nos artigos 581 e 1.200 do Código Civil. VII. Em consonância com o artigo 1.219 do Código Civil, à falta de prova de que a parte demandada realizou benfeitorias no imóvel, não há direito subjetivo a indenização ou retenção. VIII. Não há que se cogitar de direito real de habitação, em benefício do cônjuge sobrevivente, relativamente a imóvel que não pertencia ao cônjuge falecido. IX. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, ressaltando que a parte contrária não apresentou qualquer prova documental que sustentasse a posse do imóvel; c) artigo 1.219 do Código Civil, afirmando que faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, tendo em vista ser possuidora de boa-fé; d) artigo 1.831 do Código Civil, asseverando o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, quando comprovada a coabitação, ainda que o imóvel não integre formalmente o patrimônio do falecido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 1.219 e 1.831, ambos do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: As provas dos autos, valoradas com precisão na r. sentença, evidenciam que o Apelado adquiriu o imóvel em 28/04/2004 mediante Cessão de Direitos (fls. 1/7 ID 38778323) e cedeu uma das casas nele existentes para a moradia do filho e sua família e que a Apelante, sua nora, se recusou a desocupá-lo após a morte do marido, contexto que respalda a tutela reintegratória corretamente deferida. Restou demonstrado que o Apelante adquiriu o terreno e permitiu que seu filho e a respectiva família nele fossem residir, fatos que expressam o exercício de faculdades dominiais e, por conseguinte, traduzem posse, nos termos dos artigos 1.196 e 1.228, caput, do Código Civil [...] Emerge, pois, incontrastável a conclusão de que a posse do Apelado foi violada por esbulho praticado pela Apelante, de maneira a dar suporte à reintegração corretamente outorgada na r. sentença recorrida, nos moldes dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil (ID 50161411). Com efeito, nenhuma das provas produzidas nos autos é suficiente para demonstrar que a ré tenha exercido ou exerça a posse imóvel em quaisquer das oportunidades que ocupou o imóvel [...] Assim, embora a prova produzida demonstre que a ré resida no imóvel, pelo menos, desde 2017, não houve prova que tal ocupação se tratasse de posse, já que não demonstrou ter exercido quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, e não se desincumbiu do respectivo ônus (CPC, art. 373, II), portanto, sua ocupação tem o caráter de mera detenção, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil. Por conseguinte, tendo a ré exercido mera detenção sobre o imóvel, não tem direito a indenização por benfeitorias nem ao reconhecimento de direito real de habitação. Por fim, ressalto que o único documento juntado relativo a material de construção foi emitido em nome de terceira pessoa e foi desconsiderado como prova, pois juntado intempestivamente, ID 60361970 (ID 65027661). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016